Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600186-63.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600186-63.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Filiação Partidária - Cancelamento, Filiação Partidária - Coexistência, Filiação Partidária -
Exclusão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600186-
63.2024.6.16.0006, que com fundamento no artigo 11, da Resolução TSE n.º 23.596/2019, julgou
procedente o pedido inicial para o fim de estabelecer a reversão da filiação de Dinarte da Silva
Squenine ao PSB - Partido Socialista Brasileiro e o consequente cancelamento da filiação ao Agir,
ambos de Guaraqueçaba/PR. (Trata-se de Ação de Filiação partidária, proposta por Dinarte da Silva
Squenine, com fulcro nos artigos 17 e 19, §2º da Lei Federal nº 9.504/97, na qual alegou em síntese
que se filiou ao Partido Socialista Brasileiro no dia 05/04/2024, no entanto, decorrido o prazo de
filiação, em consulta ao sistema do TSE verificou que estava filiado ao Agir).RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AGIR - GUARAQUECABA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ELIAS DO AMARAL (ADVOGADO)
DINARTE DA SILVA SQUENINE (RECORRIDO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136474
15/10/2024
16:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.994

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600186-63.2024.6.16.0006 –
Guaraqueçaba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: AGIR - GUARAQUECABA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ELIAS DO AMARAL - OAB/PR51659
RECORRIDO: DINARTE DA SILVA SQUENINE
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO POSTERIOR. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido Agir de
Guaraqueçaba, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Zona
Eleitoral de Antonina, que julgou procedente o pedido inicial, para
determinar a reversão da filiação de Dinarte da Silva Squenini ao
Partido Socialista Brasileiro – PSB e o cancelamento da filiação ao
partido Agir.

1.2 O recorrente sustentou que a filiação ao partido Agir, supostamente
a mais recente, deveria prevalecer sobre a anterior filiação ao PSB.
Pleiteou o provimento do recurso para que seja mantida a filiação do
eleitor ao Agir.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando que a ficha de filiação ao Agir
não apresenta data, impossibilitando afirmar qual filiação seria a mais
recente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44136474 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204586600000043086858
Número do documento: 24101516204586600000043086858
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:07:04

2.1 A controvérsia cinge-se ao não reconhecimento pelo eleitor da
filiação ao partido Agir, mais recente lançada no sistema Filia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Lei n. 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), em seu art. 22,
parágrafo único, estabelece que, havendo coexistência de filiações,
prevalece a mais recente, e as demais devem ser canceladas. O
mesmo entendimento é previsto na Resolução TSE n. 23.596/2019,
que dispõe sobre a manutenção da filiação mais recente, desde que
seja possível determinar o momento em que ocorreu.

3.2. Entretanto, as alterações no artigo 22 da Lei dos Partidos
Políticos, por meio da minirreforma eleitoral de 2013, foram no sentido
de prestigiar a vontade do cidadão acerca do partido ao qual deseja se
manter filiado.

3.3 No caso dos autos, em que o eleitor não reconhece a filiação
posterior, junta diversos documentos comprovando estar vinculado ao
partido anterior, e o partido posterior não apresenta indícios mínimos
da filiação na data em que realizou o registro, compete ao Juiz Eleitoral
analisar qual foi a verdadeira intenção do filiado, tendo como substrato
o princípio da boa-fé objetiva que deve balizar todas as relações
jurídicas.

3.4 Diante de indícios de irregularidade no registro de filiação posterior
junto ao Agir, porque a documentação juntada aos autos indica, em
princípio, que o eleitor se encontra vinculado tão somente ao PSB,
deve ser conservada a vontade do filiado, mantendo-se o seu vínculo
partidário perante a sigla que mais se identifique, notadamente o
Partido Socialista Brasileiro – PSB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a filiação do
recorrido ao Partido Socialista Brasileiro – PSB.

Tese de julgamento: "Nos casos de coexistência de filiações
partidárias, prevalece a mais recente, desde que seja possível
determinar sua cronologia. Quando isso não é viável, prevalece a
manifestação expressa do filiado acerca do partido ao qual deseja se
vincular.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44136474 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204586600000043086858
Número do documento: 24101516204586600000043086858
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:07:04

termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido Agir de Guaraqueçaba,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Zona Eleitoral de Antonina, que julgou
procedente o pedido inicial, para determinar a reversão da filiação de Dinarte da Silva
Squenini ao Partido Socialista Brasileiro – PSB e o cancelamento da filiação ao partido
Agir.

Em suas razões recursais (ID 44083449), o recorrente sustentou, em síntese,
que a segunda filiação, que foi ao partido Agir, deve prevalecer sobre a primeira. Ao final,
pugnou pelo provimento do recurso, para que seja mantida a filiação do recorrido ao Agir.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, eis que a ficha de filiação apresentada pelo partido Agir, ora
recorrente, não possui data, de modo que não é possível afirmar quais dos vínculos é
mais recente (ID 44090811).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A Lei n. 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos, dispõe sobre as filiações
partidárias em seus artigos 19 e 22:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos
de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no
sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos
os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos.

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos
Num. 44136474 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204586600000043086858
Número do documento: 24101516204586600000043086858
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:07:04

casos de: [...]

V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva
Zona Eleitoral.

Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.

Por sua vez, a Resolução do TSE n. 23.596/2019, regulamentando a questão
de coexistências de filiação, nos artigos 22 e 23 dispõe que:

“Art. 22. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente,
devendo as demais serem canceladas automaticamente durante o processamento de
que trata o § 2º do art. 12 desta Resolução.

Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, o TSE
deverá:

I - notificar o eleitor filiado, por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, se se tratar de
usuário cadastrado e desde que disponível a funcionalidade, ou por via postal, no
endereço constante do Cadastro Eleitoral;

II - notificar os partidos envolvidos por meio de disponibilização de relatório específico
no módulo externo do FILIA.

§ 1º As notificações serão expedidas mensalmente no quinto dia útil do mês seguinte
ao mês referência, considerado o calendário nacional.

§ 1º-A As notificações referentes aos processamentos realizados durante o mês de
dezembro serão expedidas no primeiro dia útil após o dia 20 de janeiro do ano
subsequente.

§ 2º O processo para julgamento das situações descritas no caput deste artigo deverá
ser autuado na Classe Filiação Partidária (FP) e será de competência do juízo eleitoral
da zona de inscrição do filiado.

§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar resposta,
contados da data de expedição das notificações, na forma dos §§ 1º e 1º-A deste
artigo.

§ 4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta vista ao
Ministério Público, por cinco dias, após os quais, com ou sem manifestação, o juiz
decidirá em idêntico prazo.

§ 4º-A O juízo decidirá:

I - pela manutenção do vínculo partidário mais recente, quando for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram;

II - pela manutenção do vínculo partidário indicado pelo eleitor, quando não for
possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; ou

III - pelo cancelamento de todos os vínculos, quando não for possível estabelecer o
momento em que as filiações ocorreram e o eleitor não indicar interesse na
manutenção de qualquer dos vínculos partidários.

Num. 44136474 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204586600000043086858
Número do documento: 24101516204586600000043086858
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:07:04

§ 5º A situação das filiações a que se refere o caput deste artigo permanecerá como
sub judice até que haja o registro da decisão da autoridade judiciária eleitoral
competente no sistema de filiação partidária.

Da leitura dos dispositivos legais conclui-se que, havendo mais de uma
anotação de filiação em dois ou mais partidos distintos, deverão ser cancelados os
registros mais antigos, permanecendo o mais recente.

Importante mencionar que as alterações no artigo 22 da Lei dos Partidos
Políticos, por meio da minirreforma eleitoral de 2013, foram no sentido de prestigiar a
filiação mais recente, devendo assim preponderar a vontade do cidadão acerca do partido
ao qual deseja se manter filiado.

Na espécie, o recorrido alega que em consulta ao sistema Filia verificou que
estava filiado ao partido Agir, em 06/04/2024, entretanto apenas formalizou filiação ao
Partido Socialista Brasileiro – PSB em 05/04/2024, conforme ficha de filiação (ID
44083410) e histórico do sistema Filia (ID 44083412).

O partido Agir se manifestou, apresentando ficha de filiação, supostamente
assinada pelo recorrido, entretanto sem data.

No caso dos autos, em que o recorrido não reconhece a filiação posterior,
junta diversos documentos comprovando estar vinculado ao partido anterior, e o partido
posterior não apresenta indícios mínimos da filiação na data em que realizou o registro no
sistema, compete ao Juiz Eleitoral analisar qual foi a verdadeira intenção do filiado, tendo
como substrato o princípio da boa-fé objetiva que deve balizar todas as relações jurídicas.

Logo, diante de indícios de irregularidade no registro de filiação posterior
junto ao Agir, porque a documentação juntada aos autos indica, em princípio, que o eleitor
se encontra vinculado tão somente ao PSB, deve ser conservada a vontade do filiado,
mantendo-se o seu vínculo partidário perante a sigla que mais se identifique,
notadamente o Partido Socialista Brasileiro – PSB.

Destaca-se, por fim, que o recorrido teve seu registro de candidatura
deferido para o cargo de vereador do município de Guaraqueçaba pelo Partido
Socialista Brasileiro – PSB, entretanto não foi eleito.

Há que se concluir, assim, pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto pelo partido Agir.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso, para manter a filiação do recorrido ao Partido Socialista Brasileiro – PSB.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44136474 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204586600000043086858
Número do documento: 24101516204586600000043086858
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:07:04

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600186-63.2024.6.16.0006 -
Guaraqueçaba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: AGIR - GUARAQUECABA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE:
ELIAS DO AMARAL - PR51659 - RECORRIDO: DINARTE DA SILVA SQUENINE - Advogado
do(a) RECORRIDO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136474 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 16:20:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516204586600000043086858
Número do documento: 24101516204586600000043086858
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:07:04